Tribunal: TJDFT
Processo: 0744328-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.

2. Não se nega que a obrigação de pagar alimentos aos ex-cônjuges, em regra, possui caráter transitório, não estando limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade/possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade do alimentando para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de exoneração.

3. Diante da necessidade de dilação probatória para a demonstração da capacidade da alimentanda para o trabalho, levando em consideração de que a parte é portadora de doença incapacitante (ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica), mantém-se a decisão que indeferiu a liminar de exoneração de alimentos.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.